Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-79.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), WESLEY CARVALHO FEITOSA DE SOUSA - CPF: 603.638.063-18 (AGRAVADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO
HOME CARE
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do atendimento
home care
para o tratamento de onfalocele congênita, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilize
integralmente o tratamento médico e medicamentoso que a Maria Vitória Quirino Sousa, filha do autor necessita e venha a necessitar, por tempo indeterminado, pelo período em que perdurar a enfermidade, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), consistente basicamente no seguinte: 1) tratamento por equipe multidisciplinar, composta de consulta pediátrica, gastropediatra e cirurgião pediátrico, sempre que for necessário, no mínimo, uma vez por mês, conforme recomendação médica; 2) sessões de fonoaudiologia (3 vezes por semana, domiciliar), sessões de fisioterapia (3 vezes por semana, domiciliar) e avaliação com nutricionista mensalmente, conforme recomendação médica; 3) uma técnica de enfermagem 24 horas (período integral), conforme recomendação médica; 4) Home Care, com berço especial e demais, equipamentos necessários para monitoração e cuidados com a paciente, inclusive fornecimento de oxigênio, conforme recomendação médica; 5) Ambulância com os equipamentos necessários para o transporte adequado da criança quando do comparecimento nas consultas médicas e nos atos que não poderão ser realizados em sua própria residência, conforme recomendação médica; 6) Todos os medicamentos, segundo a prescrição médica específica a ser prescrita por cada um dos profissionais acima descritos, mediante emissão de receita médica, os quais são constituídos basicamente pelos medicamentos e materiais relacionados no documento “prescrição médica”, itens 1 a 19, inclusive o Leite Nan 2 Supreme; 7) Eventual internação em Unidade Hospitalar e outra modalidade de especialidade médica que não as acima pleiteadas, por ocasião do eventual agravamento do quadro de saúde da criança
.

A agravante alega que
a filha do Agravado não tem qualquer indicação para receber atendimento em “home care” de maneira contínua, durante 24 horas diárias
, pois não há prescrição médica nesse sentido.

Afirma que a paciente precisa tão somente de:

• Enfermeiro: mensal;

• Fisioterapia: 3x/semana;

• Fonoaudiologia: 3x/semana;

• Nutricionista: Mensal;

• Médico: mensal com presença de especialidade quando há prescrição médica para avaliação;

• Materiais e medicamentos necessários ao serviço

Acrescenta que já prestava a assistência de saúde em casa antes mesmo da propositura da demanda, e o que se pretende
é uma verdadeira substituição à obrigação de seus familiares
.

Diz que no contrato firmado há cláusula expressa
prevendo a exclusão de atendimento e remoção domiciliar
. E mais, os itens pleiteados (fraldas, alimentação, transporte, berço especial e medicamentos de uso contínuo) não foram incluídos no protocolo do Programa de Atenção Domiciliar.

Argui a possibilidade de limitação da cobertura.

Pugna pela suspensão dos efeitos do
decisum
combatido e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 32813973).

Contraminuta no ID nº. 34937471.

Parecer pelo não provimento (ID nº. 37353974).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A paciente, hoje com 01 ano e 09 meses, filha do agravado, é portadora de
onfalocele congênita
(CID Q79) - má formação intestinal, e dependente de tratamento médico, medicamentoso e cirúrgico desde o seu nascimento.

O deferimento de tutela de urgência exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 da Lei nº. 13.105/2015).

Nesta fase inicial, especialmente em virtude da precariedade da prova documental apresentada, é precipitado concluir sumariamente pela irrelevância dos argumentos do agravado, especialmente por se tratar da saúde de criança de tão tenra idade e que já utiliza o
home care
, como mostra o relatório com ID nº. 32632474.

A urgência está evidenciada no extenso e detalhado laudo da médica que acompanha o caso (fl. 07 do ID nº. 32632479).

Conforme a atual jurisprudência do STJ,
é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano
(AgRg no AREsp nº. 733825/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/11/2015).

A concessão da medida judicial ora em análise tem amparo óbice em cláusula contratual (uma vez que aplica-se à lide o Código de Defesa do Consumidor), o qual deve ter interpretação favorável à parte hipossuficiente tecnicamente, com a possibilidade de ser declarada abusiva se a instrução probatória assim confirmar.

Nos autos não há sequer indícios de que os medicamentos recomendados para o tratamento domiciliar são experimentais ou incompatíveis com essa modalidade de internação, o que, aí sim, até justificaria a negativa de cobertura.

E a mera alegação de que o cumprimento da medida poderá acarretar prejuízos excessivos à agravante não é suficiente para desconstituir as conclusões do juízo da causa.

Não existe risco de irreversibilidade neste momento processual visto que, por se cuidar de obrigação de fazer quantificável, eventuais danos à agravante são facilmente suscetíveis de futura recomposição civil (art. 302 do CPC).

Seu pedido, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a opção de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não verificada aqui.

Precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA HOME CARE – NEGATIVA – INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM FIXADO – ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica
.
As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde
.
A recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

(AP
nº.
1002510-36.2018.8.11.0040, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/03/2020, DJe de 16/03/2020
, sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR ( HOME CARE ) – COBERTURA DE MATERIAIS E INSUMOS – POSSIBILIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. II -
O serviço de home care é um desdobramento do ambiente hospitalar, de onde se infere que, se há fornecimento dos acessórios requisitados pelo agravado no nosocômio, também deve haver no ambiente domiciliar
. III -
O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo, e não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico e fornecer os acessórios necessários, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde
.

(AI
nº.
1000025-18.2020.8.11.0000, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 12/02/2020, DJe de 17/02/2020,
sem grifos no original).

Por fim, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão de primeira instância, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, e não foram expostos na minuta recursal motivos consistentes que legitimem sua reforma.

Posto isso,
n
ego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020